Tribunal: TJPA
Processo: 0000863-86.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000863-86.2019.8.14.0401

APELANTE: CHARLES DE JESUS SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 303,
CAPUT
E ART. 306 DA LEI Nº 9.503/1997. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS, RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU. ACUSADO QUE APRESENTAVA SINAIS VISÍVEIS DE EMBRIAGUEZ. VALOR PROBANTE. CONFISSÃO DO RÉU, EM JUÍZO, DE QUE INGERIU BEBIDA ALCOÓLICA ANTES DO FATO. PROVA SEGURA. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Para a configuração do crime de embriaguez ao volante, basta a condução do veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, o que pode ser comprovado mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal e outros meios de prova.

2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, mostra-se apta a embasar a condenação, principalmente quando corroborada com a palavra da vítima e a própria confissão do acusado de que ingeriu bebida alcoólica antes do fato, sem comprovar sua baixa de glicemia nos autos.

3. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Charles de Jesus Silva Costa
(nascido em
25/12/1976
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
03/07/2020
, doc. ID 10774179 a ID 10774179 – págs. 256/262, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Blenda Nery Rigon Cardoso
, que o
condenou
a uma pena final de
01 (um) ano de detenção
, em
concurso material
(art. 69 do CPB), a ser cumprida em
regime inicial aberto
, sendo
06 (seis) meses de detenção
pela prática do crime previsto no art. 303,
caput
, da Lei nº 9.503/1997 (
praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
) e
06 (seis) meses de detenção
pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/1997 (
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
).

O juízo sentenciante
suspendeu a habilitação para dirigir
, bem com
proibiu a obtenção da permissão ou habilitação do acusado
, pelo período de
01 (um) ano
, tendo, ainda,
substituído a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos
, consistente na
prestação de serviços à comunidade
, pelo prazo de 01 (um) ano, além da
prestação pecuniária no valor correspondente a 01 (um) salário-mínimo na época dos fatos
, a uma instituição vinculada a VEPMA.

Consta da
denúncia
(doc. ID 10774142 – págs. 140/143) que, no dia
13/01/2019
, por volta das 19h20min., os policiais militares
Dimitry José Francisco
,
Ana Aline Amâncio Silva
e
Kaique Renato do Lago Pacheco
se encontravam de serviço na VTR 066BPA, tomaram conhecimento, via CIOP, de um
acidente de trânsito
ocorrido na
Avenida Secundária com Xingu-CJ
, bairro Maguari, tendo como
vítima Hage Saul Teixeira Almeida
, que se encontrava jogada ao chão e
o denunciado Charles de Jesus Silva Costa, condutor do automóvel, tentava fugir do local
.

No dia, hora e local descritos, o denunciado, sob o efeito de bebida alcoólica, portanto, embriagado, de maneira imprudente e perigosa, conduzia o veículo PAS automóvel, placa OFU5961, cor cinza-turin, na contramão pela
Avenida Secundária com Xingu-CJ
, na frente da Caixa d’Água,
quando colidiu de frente com a motocicleta Honda CG 160 FAN ESDI, placa QEU8861, cor vermelha, ano 2017, conduzida pela vítima Hage Saul Teixeira Almeida
, que vinha em sentido contrário. Com o impacto,
a vítima caiu ao chão e sofreu lesões
, ficando com fortes dores pelo corpo, mas, visualizou o denunciado tentando fugir do local do acidente.

Ao chegar ao local,
a guarnição da polícia presenciou a vítima jogada ao chão
e foram
informados por populares que se encontravam no local, que o denunciado tentou fugir
, porém foi detido pela população 03 (três) ruas do local do delito. A vítima foi levada pelo SAMU até a UPA de Icoaraci.

Os policiais, ao abordarem o denunciado,
perceberam visíveis sinais de embriaguez
, consistente em
“hálito alcoólico”
,
“comportamento desorientado”
e nada sabia informar a respeito do ocorrido, por isso, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para exame de
Pesquisa de Droga de Abuso em material biológico – TOX Alcoolemia
, que se
negou a realizar
, conforme
Termo de Recusa
.

No interrogatório perante a autoridade policial, o denunciado invocou o direito de permanecer em silêncio e que só se manifestará em juízo.

Em
razões recursais
(doc. ID 10774184 a ID 10774185 – págs. 290/296), a defesa do apelante requer a
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva do crime de roubo
, vez que
o apelante nega que o acidente se deu por embriaguez ao volante, mas sim devido a uma baixa na sua glicemia
, o que lhe
causou extrema tontura
no momento do fato, configurando um
evento inesperado e imprevisível
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
da matéria tratada no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 10774185 a ID 10774186 – págs. 298/303), o representante do Ministério Público de 1º Grau clama que seja
negado provimento
ao recurso, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos e fundamentos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
total improvimento
do recurso manejado, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer doc. ID 11796277 – págs. 308/315).

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção).

OBS
: Com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do apelante. Insuficiência probatória. Princípio do
in dubio pro reo
. Princípio da presunção de inocência.

A defesa de Charles suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido dos crimes previstos nos arts. 303,
caput
(praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor) e 306 (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência), do Código de Trânsito, por insuficiência de provas
, ao argumento de que o acidente ocorreu em virtude de ter tido uma crise de hipoglicemia e não por estar embriagado.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, os delitos praticados pelo apelante em epígrafe restaram claramente evidenciados mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

Inicialmente, cabe ressaltar que, nos
delitos de trânsito
não é exigível o dolo específico,
bastando a culpa do agente para determinar sua responsabilidade
. A culpa é a conduta voluntária que, de forma previsível, mas não desejada, produz um resultado antijurídico, em virtude de negligência, imperícia e/ou imprudência.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 10774113 – págs. 16/17), pelo
Laudo nº 2019.01.001310-TRA – Perícia de Lesão Corporal da vítima Hage Saul Teixeira Almeida
(doc. ID 10774177 – págs. 254/255), o qual concluiu que
“houve ofensa à integridade corporal ou à saúde do periciando, por ação contundente”
, bem como pelos
depoimentos colhidos no decorrer da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla dessa
, corroborados pela
confissão do réu
, que declarou, em juízo,
ter ingerido bebida alcoólica
. É o que se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Pela leitura dos autos, denota-se que o apelante estava conduzindo seu automóvel na
Avenida Secundária com Xingu-CJ
em
alta velocidade
e
no sentido contrário da via
, quando
colidiu com a vítima

Hage Saul Teixeira Almeida
, o qual estava trafegando, na mesma Avenida, em uma moto.

A vítima, em
juízo
, declarou (doc. ID – págs.):

“
Que estava na sua mão de direção, quando o carro do réu entrou e bateu. Ele vinha em alta velocidade
, mas não recorda se as luzes estavam acessas.
Caiu ao chão após o fato. Ele não prestou socorro ou procurou saber do seu estado de saúde
. (...). Não sabe se o réu estava entre as pessoas que lhe prestaram socorro. Os policiais demoram a chegar ao local cerca de 10 minutos após o fato.
O réu não foi preso no local do acidente, pois soube que ele foi detido um pouco distante
. O réu pagou os medicamentos que lhe foram prescritos na UPA, assim como pagou os danos da sua moto. Não teve sequelas do acidente, recebendo alta no mesmo dia.
A rua onde transitava é de duplo sentido. Foi surpreendido com o impacto, pois o réu invadiu o sentido da sua mão
. Transitava a 40 km/h.
Concluiu que ele estava em alta velocidade em razão do impacto sofrido, pois foi arremessado e parou distante do local do crime
”.

As lesões sofridas pela vítima Hage Saul Teixeira Almeida foram comprovadas por meio do Laudo de Perícia de Lesão Corporal – Laudo nº 2019.01.001310-TRA, realizado no ofendido
, conforme doc. ID 10774177 – págs. 254/255, o qual concluiu que as lesões ocorreram por
ação contundente
.

Vale pontuar que,
o apelante se recusou a realizar o exame de alcoolemia no dia do ocorrido
, conforme
Termo de Recusa nº 2019.01.000004
anexado aos autos (doc. ID 10774113 – pág. 19),
fazendo o exame somente no dia seguinte (14/01/2019)
, conforme
Perícia de Exame Clínico de Embriaguez – Laudo nº 2019.01.000005-CLI
(doc. ID 10774115 – págs. 25/26), já tendo colhido um
resultado negativo para embriaguez
.

Assim, mesmo que não tenha sido atestada a embriaguez pelo Laudo feito somente no dia seguinte ao fato, observa-se que o art. 306, §2º, da Lei nº 9.503/97, dispõe que
a verificação da capacidade psicomotora do agente poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios de prova em direito admitidos
. Ora,
in casu
, o estado de embriaguez do apelante restou atestado pelo
depoimento dos policiais militares
que efetuaram a sua prisão em flagrante.

A testemunha
Ana Aline Amâncio Silva
,
policial militar
, narrou em
juízo
(doc. ID 10774156 – págs. 212/213): “Que não presenciou o acidente. Foi acionada para se dirigir ao local do acidente e primeiro encontraram a vítima, que estava caída ao chão. Os populares informaram onde o réu estava. Foram ao local informado e encontrado o réu dentro do carro, parado, pois o carro não estava funcionando. O réu estava com sinais de embriaguez e o levaram na viatura. O réu tentou andar com ao carro e estava distante da vítima. O réu estava cambaleante, sorria muito e não conseguia ficar em pé sozinho. O réu estava distante da vítima cerca de 01 quarteirão do local do fato. O carro do réu teve problema na parte elétrica”.

A testemunha
Kaique Renato do Lago Pacheco
,
policial militar
, também relatou perante a autoridade judicial (doc. ID 10774156 – págs. 212/213): “Que chegou no local e viu a vítima. Perguntaram para a vítima o que havia acontecido. Ela disse do acidente, e mais a frente encontraram-no no veículo e populares próximos. O réu apresentava sinais de embriaguez. Não falava coisa com coisa, não se mantinha em pé e exalava cheiro forte de bebida. O réu estava cerca de 100 a 150 metros de distância da vítima”.

Por sua vez, a testemunha
Dimitry José Francisco
,
policial militar
, disse em
juízo
(doc. ID 10774156 – págs. 212/213): “Que não presenciou o crime. Afirmou que participou da diligência que resultou na prisão do réu. Ao chegar no local do acidente, o motoqueiro estava no chão e o acusado estava em um quarteirão após, dentro do veículo, pois o veículo estava sem funcionar. O réu aparentava estar com sinais de embriaguez. Não sabia nem o nome dele direito e nem onde estava. O réu aparentava odor etílico. O réu não estava ferido, mas o para-brisa do carro estava quebrado”.

Quanto aos depoimentos extraídos de policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, adverte-se que
inexiste motivo para que seja colocado em dúvida, vez que,
in casu
, foram seguros na narrativa dos fatos e coerentes em suas declarações, merecendo credibilidade – até prova em contrário
.

Como cediço, o depoimento de policiais sobre o fato de que tem ciência, em razão do seu dever de ofício, é válido como qualquer outro, podendo servir de base para uma sentença condenatória. Desta feita, não vislumbramos razoabilidade que tais depoimentos venham a sofrer preconceito crítico pela simples condição do cargo que ocupam, sendo incoerente não dar credibilidade para aqueles que recebem do Estado, com o fim de garantir a ordem pública, quando são chamados em juízo para prestar contas do seu serviço.

A
palavra de policiais
, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, mostra-se apta a embasar a condenação, sendo o fato
ratificado pela confissão do réu em juízo de que ingeriu bebida alcoólica horas antes do ocorrido
(doc. ID 10774156 – págs. 212/213), senão veja-se:
“O réu sustentou que estava conduzindo o veículo. Alegou que bebeu, mas não era para ficar atordoado. Como é portador de diabetes, acredita que teve uma glicemia e ficou tonto. Teve o acidente. O pneu dianteiro do seu carro estourou e não tentou fugir. Ficou dentro do carro. Não invadiu totalmente a via. Ficou no mesmo local onde ocorreu o acidente. Lembra bem pouco da ocorrência. Ligou para seus familiares tomarem conta do carro. Vinha da casa de sua namorada no Conjunto Maguari. Ingeriu bebida alcoólica (cerveja) por volta das 18:30h, mas não recorda quantas cervejas ingeriu. Afirmou ser portador de diabetes há 07 anos. Atribuiu seu estado de letargia devido a diabetes”
.

Segundo os depoimentos colhidos, o acusado se encontrava com
sinais de embriaguez
, com
hálito alcoólico
,
cambaleando
,
sorridente
,
desorientado
,
com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, não restando comprovado, nos autos, por nenhum meio de prova, de que o acidente foi provocado por uma crise de hipoglicemia enquanto dirigia o veículo.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

Embriaguez ao volante
. Provas. 1- A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, §2º). 2-
Havendo recusa em se submeter ao teste de alcoolemia, as declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante e da vítima envolvida no acidente de trânsito – de que o acusado, em estado de embriaguez, conduzia veículo automotor, tendo provocado acidente de trânsito –, são provas suficientes para condenação pelo crime de embriaguez ao volante
. 3 - Apelação não provida. (TJ-DF 07106252420218070009 1431075, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 15/06/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 27/06/2022).

DIREITO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO
.
1. Para a configuração do crime de embriaguez ao volante, basta a condução do veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, o que pode ser comprovado mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal e outros meios de prova. 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, mostra-se apta a embasar a condenação
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1361604, 07146936920208070003, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

Após a análise das teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/04/2023